Tribunal: TJDFT
Processo: 0715109-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715109-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Andrea de Oliveira Penido Agravados: Ângela Aparecida Torres Camp - Clínica de Assistência Médica e Psicológica Ltda Clínica Capital Atendimento Médico e Psicológico Ltda Clinicentro Clínica Integrada de Medicina e Psicologia Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andrea de Oliveira Penido contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0055762-51.2008.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro a expedição de ofício solicitado pela credora. Fica esta intimada a: 1) indicar bens à penhora, sob pena de suspensão da execução; 2) recolher as custas intermediárias, sob pena de extinção por abandono. Prazo: 15 (quinze) dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 45985709), em breve síntese, que há indícios de que a devedora se utilize de meios ilícitos com o objetivo de continuar se “esquivando” do pagamento da dívida. Argumenta que a devedora, ao ser intimada para promover os atos judiciais alusivos à fase de cumprimento de sentença, tem mudado de emprego com a finalidade de dificultar o prosseguimento do processo e a consequente satisfação do crédito pretendido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente determinada a expedição de mandado, a ser cumprido por Oficial de Justiça, com o objetivo de colher informações a respeito da nova atividade laboral exercida pela recorrida, bem como o subsequente provimento do recurso, com a subsequente confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 45985720 e Id. 45985717). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso, a agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação, ao Oficial de Justiça, para que colha informações a respeito da nova atividade laboral exercida pela devedora, com o objetivo de subsidiar o prosseguimento de atos de constrição na fase de cumprimento de sentença. A regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do Código de Processo Civil, enuncia que é do credor a atribuição de indicar os bens pertencentes ao devedor, passíveis de penhora. No caso em análise a recorrente não demonstrou a eventual impossibilidade de obtenção das informações que pretende colher por meio de mandado a ser cumprido, por Oficial de Justiça, no endereço indicado como novo local de trabalho da agravada. Diante desse contexto, não é possível transferir à devedora, tampouco ao próprio Poder Judiciário, o ônus que é atribuído ao credor. A esse respeito, aliás, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS APÓS EFETIVAÇÃO DA PENHORA E TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de não localização de bens penhoráveis, o art. 921, III e § 1o, do CPC prevê que a execução deve ser suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, com suspensão também do prazo prescricional. 2. Constitui ônus do exequente a localização e indicação de bens do executado suscetíveis de penhora, de acordo com o art. 652, §2o do CPC/73 (art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC/2015). 3. Ausente intimação do devedor para indicação de bens penhoráveis e não demonstrada omissão dolosa a fim de frustrar a execução, a simples inércia do executado em indicar bens passíveis de constrição não configura ato atentatório à dignidade de justiça e não ofende o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC/2015. 4. O levantamento dos valores judicialmente bloqueados depende do aperfeiçoamento da penhora e o transcurso do prazo para a impugnação. Desse modo, o seu impedimento até as referidas providências não representa ofensa à coisa julgada a ao título executivo judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1050071, 07102802720178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, publicado no DJE: 09/10/2017) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INÚTEIS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. O art. 921 do Código de Processo Civil/2015 impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual, para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. 2. A simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados pelo Juízo, como o BacenJud e o Renajud, não se coaduna com o disposto no art. 921, § 3o, do CPC, que impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Do contrário, se eternizaria o litígio, sem que haja a pacificação social, fim precípuo do Direito, em detrimento da celeridade, da efetividade processual e da duração razoável do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1089884, 07000594820188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/04/2018, publicado no DJE: 07/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão as alegações articuladas pela ora agravante não podem ser consideradas verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator